Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de liminar em mandado de segurança impetrado contra reputado ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO de ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – HUB, consistente na demora em iniciar o tratamento com oncologista da rede pública de saúde. Afirma o Impetrante ter sido diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, e, conforme relatório médico, foi indicado quimioterapia neoadjuvante e posterior cirurgia de lobectomia pulmonar inferior direito e segue aguardando chamado para consulta com oncologista. Ressalta ser idoso, contando mais de 80 anos de idade, e tem risco de perder a possibilidade de tratamento cirúrgico pela demora no início da quimioterapia e vir a óbito. Além disso, sente muitas dores na região torácica, falta de ar e dificuldade para defecar, necessitando com urgência do tratamento médico. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja “determinado e assegurado o urgente atendimento médico e hospitalar do impetrante no prazo de 24 horas a contar da decisão, para que seja imediatamente iniciado o tratamento ou quaisquer outros que se façam necessários devendo a rede pública providenciar todos os materiais hospitalares necessários à realização dos procedimentos, a ser realizada no Hospital Universitário de Brasília– DISTRITO FEDERAL ou em outro Hospital da rede que possa realizar o procedimento, sob penal de multa”. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Em id. 43738136, foi determinada a notificação, com urgência, do Secretário de Saúde do DF, para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido de liminar, notadamente a previsão de atendimento médico na especialidade requerida (oncologia) para o caso do Impetrante, em obediência a fila de demais pacientes com quadro de saúde urgente. Em id. 43961191, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação. É o breve relato. Decido. Segundo a Lei n. 12.016/2009, será concedida medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III). No caso, a verossimilhança da alegação de que violação de direito líquido e certo a tratamento médico, pois ressai evidente do quadro de saúde do Impetrante, descrito em relatório médico que atesta o diagnóstico de neoplasia maligna, além do relato de dores e dificuldade de respiração. A urgência da medida emerge do próprio estado de saúde do Impetrante e da pública e notória demora no atendimento médico realizado por meio da rede pública de saúde. Não se desconhece a situação de inúmeros pacientes que também aguardam atendimento e formam fila de espera por ordem cronológica e de preferência, devendo o Poder Judiciário redobrar a cautela na implementação de políticas públicas com vistas a não prejudicar o direito daqueles que optaram por não litigar, ou mesmo não tem acesso ou instruções para a tutela de seus direitos. Contudo, a hipótese de manifesta gravidade e urgência, como entendo ser este caso, não trata de preterição e justifica a imediata interferência do Judiciário. Anoto que a autoridade coatora foi instada a informar sobre a fila de espera e sobre a previsão de atendimento na especialidade de oncologia, porém, nada manifestou nos autos. Assim, entendo prudente a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda a marcação de consulta do Impetrante com oncologista, devendo esta se realizar no prazo máximo de sete dias úteis. Indefiro, por ora, o pedido de que seja de pronto determinada a realização do tratamento, pois se depreende dos autos que o tratamento oncológico em si ainda não foi prescrito, havendo somente a avaliação do cirurgião torácico. Pelo exposto, concedo a liminar para determinar que a autoridade coatora proceda a marcação de consulta do Impetrante com oncologista, devendo esta se realizar no prazo máximo de sete dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. Prossiga-se, conforme a Lei n. 12.016/2009. Brasília, 6 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator